Tribunal: STJ
Processo: 1000769-69.2019.8.11.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970401 -
MT (2025/0229718-8)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO
AGRAVANTE
:
ANDRE LUIS NEPONOCENO - SUCESSOR
ADVOGADOS
:
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
AGRAVADO
:
ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
:
ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE.
DUPLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR AUTARQUIA
ESTADUAL. NULIDADE DO SEGUNDO TÍTULO. IMPRESCRITIBILIDADE DE ATOS
NULOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA BOA-FÉ DO SEGUNDO ADQUIRENTE E DA
VALIDADE DO ATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os atos
jurídicos nulos não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso do
tempo, não se sujeitando, portanto, a prazos prescricionais ou decadenciais. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade do
segundo ato administrativo de titulação com base na análise do contexto fático de
irregularidades e na preexistência de ato em favor de outrem, demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. A parte que oferece resistência à pretensão, defendendo a validade de seu título em
juízo, atrai para si o ônus de suportar as consequências processuais de sua derrota, em
observância ao princípio da causalidade, independentemente de sua boa-fé subjetiva.
4. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, em ações de natureza anulatória,
deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora,
que, no caso, consiste no valor atualizado do bem cujo registro foi anulado, somado ao
montante da condenação por danos morais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA57108657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d0125d4e-8a7c-425c-8c32-8c30ee5e48da

de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d0125d4e-8a7c-425c-8c32-8c30ee5e48da

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970401 - MT
(2025/0229718-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS NEPONOCENO - SUCESSOR
ADVOGADOS
: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
AGRAVADO
: ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE.
DUPLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR AUTARQUIA
ESTADUAL. NULIDADE DO SEGUNDO TÍTULO. IMPRESCRITIBILIDADE DE ATOS
NULOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
. ANÁLISE DA BOA-FÉ DO SEGUNDO ADQUIRENTE E DA
SÚMULA 83/STJ
VALIDADE DO ATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
RESPONSABILIDADE
PELOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os atos
jurídicos nulos não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso do
tempo, não se sujeitando, portanto, a prazos prescricionais ou decadenciais. Incidência
da
.
Súmula 83/STJ
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade do
segundo ato administrativo de titulação com base na análise do contexto fático de
irregularidades e na preexistência de ato em favor de outrem, demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
3. A parte que oferece resistência à pretensão, defendendo a validade de seu título em
juízo, atrai para si o ônus de suportar as consequências processuais de sua derrota,
em observância ao princípio da causalidade, independentemente de sua boa-fé
subjetiva.
4. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, em ações de natureza anulatória,
deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora,
que, no caso, consiste no valor atualizado do bem cujo registro foi anulado, somado ao
montante da condenação por danos morais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SALETE APARECIDA
SCHEBELISKI NEPONOCENO e ANDRE LUIS NEPONOCENO, sucessor de
Documento eletrônico VDA56784593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:12
Código de Controle do Documento: 20e8a495-4e36-4613-9ac9-2c99ed096095

JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA, contra a decisão singular desta Relatoria que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (fls. 877-881), integrada pela decisão que acolheu em parte os
embargos de declaração, com efeitos meramente integrativos (fls. 905-907).
Nas razões do agravo interno (fls. 911-923), os agravantes sustentam, em
síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, argumentando ser a controvérsia sobre
a prevalência de seu título registrado em face do termo de autorização não registrado
do agravado matéria de revaloração jurídica, e não de reexame fático-probatório.
Defendem serem incontroversos os fatos delineados nas instâncias ordinárias e a
análise da boa-fé objetiva e da publicidade registral é questão de direito. Insistem,
ainda, na tese de responsabilidade exclusiva do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO
GROSSO (INTERMAT), pois não deram causa à demanda, sendo esta fruto exclusivo
da conduta da autarquia estadual. Por fim, impugnam a base de cálculo dos honorários
advocatícios, sustentando ser a parcela relativa à condenação por danos morais,
imposta unicamente ao INTERMAT, incompatível com a base de cálculo dos
honorários devidos pelos agravantes. Aduzem, também, não corresponder o proveito
econômico obtido com a anulação do registro ao valor integral do imóvel, devendo ser
apurado em liquidação de sentença. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão
agravada ou o provimento do agravo interno para o conhecimento e o provimento do
recurso especial.
Foi apresentada impugnação às fls. 927-936, na qual a parte agravada
defende a manutenção da decisão singular, argumentando que o recurso é meramente
protelatório e reitera teses já devidamente analisadas e rechaçadas.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme relatado, a controvérsia originou-se de ação anulatória de título de
propriedade e registro imobiliário, fundada na emissão em duplicidade de atos
administrativos pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT) para
o mesmo imóvel.
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar a nulidade do segundo título de propriedade, emitido em favor dos ora
agravantes, e do respectivo registro imobiliário, condenando o INTERMAT ao
pagamento de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso manteve integralmente a sentença, rejeitando os recursos de apelação
interpostos.
A decisão agravada desta Relatoria, integrada pelo julgamento dos
embargos de declaração, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, mantendo, em essência, as
conclusões das instâncias ordinárias. Os fundamentos da decisão singular foram a não
Documento eletrônico VDA56784593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:12
Código de Controle do Documento: 20e8a495-4e36-4613-9ac9-2c99ed096095

aplicação do prazo decadencial a atos nulos
), a impossibilidade de
(Súmula 83/STJ
reexame de provas para aferir a boa-fé dos adquirentes e a validade do ato
administrativo
), a responsabilidade dos agravantes pela sucumbência
(Súmula 7/STJ
em razão da resistência à pretensão autoral, e a definição da base de cálculo dos
honorários como o proveito econômico efetivamente obtido.
Os agravantes reiteram, no presente recurso, os argumentos já expostos no
recurso especial e nos embargos de declaração, buscando a reforma da decisão
singular.
A principal tese do recurso consiste no afastamento da
para
Súmula 7/STJ
permitir a análise da boa-fé dos adquirentes e da prevalência de seu título registrado.
Conforme já assentado na decisão agravada, contudo, a revisão da conclusão do
Tribunal de origem sobre a nulidade do ato administrativo demandaria, inevitavelmente,
o reexame do acervo fático-probatório. O acórdão recorrido não se limitou a uma
análise de prioridade registral, mas ingressou no mérito da validade do ato
administrativo, considerando-o nulo em razão da emissão em duplicidade e da
ausência de notificação do primeiro interessado, em um contexto de notórias
irregularidades fundiárias no âmbito do INTERMAT. A pretensão de que o Superior
Tribunal de Justiça reavalie tais premissas para concluir pela validade do ato ou pela
prevalência da boa-fé sobre a nulidade reconhecida encontra óbice intransponível na
.
Súmula 7/STJ
No que tange à responsabilidade pelos ônus da sucumbência, a decisão
agravada, ao julgar os embargos de declaração, enfrentou expressamente a questão,
aplicando o princípio da causalidade em sua vertente processual. A parte que, citada,
oferece resistência à pretensão autoral, contestando o mérito e defendendo a
legalidade de seu direito, caso vencida, deve arcar com os ônus decorrentes de sua
sucumbência. A origem do litígio na conduta de terceiro (INTERMAT) não exime a
parte que litigou e foi derrotada de sua responsabilidade processual. A condenação
solidária dos réus, inclusive, está em conformidade com o disposto no
do
art. 87
Código de Processo Civil.
Por fim, a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios foi
devidamente sanada na decisão dos embargos de declaração (fls. 905-907), que,
acolhendo em parte a irresignação dos embargantes, esclareceu que a base de cálculo
corresponde ao "proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora, o qual
corresponde à soma do valor atualizado do imóvel (cujo registro foi anulado) e do
montante da condenação por danos morais". Os agravantes, no entanto, insistem em
discutir a composição dessa base de cálculo, pretendendo a exclusão da parcela
relativa aos danos morais.
Com efeito, assiste razão em parte aos agravantes quanto a este ponto
específico. O proveito econômico obtido pelo autor em face dos agravantes
particulares foi a anulação do título de propriedade e do registro imobiliário. O art. 87
do Código de Processo Civil dispõe que, concorrendo diversos autores ou diversos
Documento eletrônico VDA56784593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:12
Código de Controle do Documento: 20e8a495-4e36-4613-9ac9-2c99ed096095

réus, os vencidos responderão proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
A proporcionalidade, no caso, deve ser aferida em relação ao resultado obtido contra
cada um dos vencidos. Portanto, a inclusão da verba indenizatória, imposta apenas ao
ente público, na base de cálculo dos honorários devidos pelos particulares, viola o
referido dispositivo e a própria lógica do princípio da causalidade.
Desse modo, retifico a decisão proferida nos embargos de declaração para
esclarecer que a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelos
agravantes (Salete Aparecida Schebeliski Neponoceno e André Luis Neponoceno)
deve restringir-se ao proveito econômico obtido em face deles, qual seja, o valor
atualizado do imóvel cujo registro foi anulado. A parcela da condenação por danos
morais comporá apenas a base de cálculo dos honorários devidos pelo INTERMAT.
Essa retificação, contudo, não altera o resultado do julgamento do agravo,
que continua a ser pelo não provimento, uma vez que as teses principais do recurso
especial foram corretamente rechaçadas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:12
Código de Controle do Documento: 20e8a495-4e36-4613-9ac9-2c99ed096095

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.970.401 / MT
Número Registro: 2025/0229718-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007696920198110025
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO
AGRAVANTE : ANDRE LUIS NEPONOCENO - SUCESSOR
ADVOGADOS : SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
AGRAVADO
: ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO
AGRAVANTE : ANDRE LUIS NEPONOCENO - SUCESSOR
ADVOGADOS : SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749O
JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
AGRAVADO
: ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
TERMO
Documento eletrônico VDA57080104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: 1a890174-657f-4a99-bad1-a74d994c1446

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: 1a890174-657f-4a99-bad1-a74d994c1446